Tribunal: TJSP
Processo: 1500552-38.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas e valorização das palavras dos policiais. Desclassificação afastada. Penas mantidas. Pena de multa. Mantença. Regime prisional fechado inalterado. APELO

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas e valorização das palavras dos policiais. Desclassificação afastada. Penas mantidas. Pena de multa. Mantença. Regime prisional fechado inalterado. APELO DESPROVIDO.